Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-04.2015.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 35a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2018-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência em relação ao corréu Bruno e de improcedência em relação ao corréu Antonio – Relação comercial comprovada pelos documentos juntados com a inicial – Crédito formalmente constituído através da nota fiscal - Ausência de negativa de entrega da mercadoria – Mercadoria entregue em propriedade do corréu Antonio – Compra efetuada em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Sentença de parcial procedência em relação ao corréu Bruno e de improcedência em relação ao corréu Antonio – Relação comercial comprovada pelos documentos juntados com a inicial – Crédito formalmente constituído através da nota fiscal - Ausência de negativa de entrega da mercadoria – Mercadoria entregue em propriedade do corréu Antonio – Compra efetuada em conjunto – Decisão reformada para julgar a ação parcialmente procedente também em relação ao corréu Antonio - Recurso do autor provido – Recurso do corréu Antonio prejudicado.

Recurso do corréu Bruno interposto sem preparo – Indeferimento do pedido de justiça gratuita – Determinação para recolhimento das custas devidas – Inércia – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000441512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação no 1000222-04.2015.8.26.0073, da Comarca de
Avaré, em que é apelante/apelado BRUNO FERNANDES AGUILAR,
é apelado/apelante EDUARDO JOSÉ NUNES e Apelado ANTONIO
FERNANDES AGUILAR FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a
Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso do autor. Julgaram prejudicado o
recurso do corréu Antonio e não se conhece do recurso do
coréu Bruno. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores SOUZA LOPES (Presidente sem voto), AFONSO
BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 14 de junho de 2018.
Irineu Fava
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000222-04.2015.8.26.0073 - Avaré - 2a Vara Cível - Voto no 36088 F / AL / E / O / D
2
VOTO No: 36088
APEL.No: 1000222-04.2015.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ 2a VARA CÍVEL
APTES. : ANTONIO FERNANDES AQUILAR FILHO, BRUNO FERNANDES
AQUILAR e EDUARDO JOSÉ NUNES
APDOS. : OS MESMOS
APELAÇÃO Ação de cobrança Sentença de parcial
procedência em relação ao corréu Bruno e de
improcedência em relação ao corréu Antonio

Relação
comercial
comprovada
pelos
documentos
juntados com a inicial – Crédito formalmente
constituído através da nota fiscal - Ausência de
negativa de entrega da mercadoria
Mercadoria
entregue em propriedade do corréu Antonio Compra
efetuada em conjunto
Decisão reformada para
julgar a ação parcialmente procedente também em
relação ao corréu Antonio - Recurso do autor
provido Recurso do corréu Antonio prejudicado.
Recurso do corréu Bruno interposto sem preparo

Indeferimento do pedido de justiça gratuita

Determinação para recolhimento das custas devidas
Inércia
Deserção configurada
Recurso não
conhecido.
São recursos de apelação tirados contra
sentença de fls. 144/148, declarada a fls. 163/164,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Luciano José Forster
Junior, que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança em relação ao corréu Bruno e improcedente em
relação ao corréu Antonio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000222-04.2015.8.26.0073 - Avaré - 2a Vara Cível - Voto no 36088 F / AL / E / O / D
3
Sustenta o corréu Antonio, em síntese, que
a ação foi julgada totalmente improcedente em relação à
ele, devendo a condenação do autor nos honorários de
sucumbência ser sobre o valor da causa, e não sobre o
valor da condenação como constou. Alega que o artigo 85,
§ 2o, do CPC prevê que a condenação dos honorários deve
ser sobre o valor da causa, quando não houver condenação.
Pugnou pelo provimento do recurso (fls. 159/162).
Sustenta o corréu Bruno, preliminarmente,
cerceamento de defesa, sendo necessária a produção de
prova oral. Alega ainda prescrição e ilegitimidade de
parte passiva. No mérito, afirma que não manteve negócios
com o autor a justificar a emissão dos cheques e da notas
fiscais e que o seu nome não aparece nos documentos
juntados aos autos. Aduz ter o autor sucumbido em parte
do seu pedido, e que a sentença é omissa em relação à
fixação de honorários. Pugnou pelo provimento do recurso
(fls. 171/180).
Sustenta o autor, em síntese, que o corréu
Antonio é pai do corréu Bruno, além de ser o proprietário
da propriedade rural onde os gados foram entregues. Alega
que o autor na ocasião, não julgou necessário colher a
assinatura do corréu Antonio, confiando na boa-fé de
ambos. Aduz que as notas fiscais são documentos hábeis
para instruir a ação de cobrança. Pugnou pelo provimento
do recurso (fls. 188/196).
Recursos do corréu Antonio e do corréu
Bruno tempestivos, preparado o recurso do autor, anotada
a justiça gratuita do corréu Antonio e o pedido de
justiça gratuita do corréu Bruno. Respondidos os recursos
dos réus pelo autor (fls. 210/214 e 219/221). Respondido
os recursos do autor e do corréu Bruno pelo corréu
Antonio (fls. 223/229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000222-04.2015.8.26.0073 - Avaré - 2a Vara Cível - Voto no 36088 F / AL / E / O / D
4
É O RELATÓRIO.
De início cumpre analisar a falta de
recolhimento do preparo pelo corréu Bruno.
O apelante Bruno interpôs o recurso de
apelação requerendo, preliminarmente, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Por
decisão
de
fls.
233/234,
que
permaneceu irrecorrida, foi denegada a justiça gratuita
ao apelante e determinado o recolhimento das custas do
preparo.
Devidamente intimado, à luz do disposto no
artigo 1007, do CPC (fls. 235), quedou-se inerte conforme
certidão de fls. 236.
Ora, diante do não recolhimento do valor
relativo ao preparo, é caso de se julgar deserto o
recurso apresentado pelo corréu Bruno.
Os recursos do autor e do corréu Antonio
serão julgados em conjunto.
Trata-se de ação de cobrança visando o
recebimento de valores referente a compra e venda de
gado, instruindo o autor a sua inicial com os documentos
de fls. 06/15.
Após,
despacho
para
especificação
de
provas, entendeu o MM. Juiz ser o caso de julgar
antecipadamente a ação. Assim, o feito foi julgado
parcialmente procedente em relação ao corréu Bruno e
improcedente em relação ao corréu Antonio.
Verifica-se da inicial que o autor juntou
documentos para comprovar a relação jurídica havida entre
as partes, entre eles cópias de cheques devolvidos, de
guias de trânsito animal e de notas fiscais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000222-04.2015.8.26.0073 - Avaré - 2a Vara Cível - Voto no 36088 F / AL / E / O / D
5
Da análise detalhada do quanto consta dos
autos, verifica-se que embora os cheques sejam de
terceiro estranho ao processo, estes contam com a
assinatura do corréu Bruno no verso e servem apenas para
comprovar o negócio realizado.
Assim, não há que se discutir sobre
prescrição e tampouco ilegitimidade passiva.
A mesma assertiva vale para os demais
documentos.
Pois bem.
Com relação ao corréu Bruno, nada a
apreciar com relação à sua condenação, posto o não
conhecimento do seu recurso.
E mesmo que assim não fosse, verifica-se
que este não nega a relação jurídica havida entre as
partes, mas somente alega que seu nome não consta dos
documentos.
A sua relação jurídica com o autor é
incontroversa e está comprovada documentalmente através
da assinatura lançada no verso dos cheques e do nome
constante na guia de trânsito animal.
Faz-se importante fazer uma observação com
relação aos documentos de fls. 08/11, constante das guias
de trânsito animal. Estas contam como destino a fazenda
Sítio Pinhal e o nome constante é Bruno Antonio Fernandes
Aguilar Filho.
A fazenda Sítio Pinhal é de propriedade do
corréu Antonio, não havendo controvérsia com relação a
esse fato.
Como se sabe, os elementos naturais do
contrato de compra e venda são o pagamento e a tradição,
conforme dispõe o artigo 481 do Código Civil: “Pelo
contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000222-04.2015.8.26.0073 - Avaré - 2a Vara Cível - Voto no 36088 F / AL / E / O / D
6
a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-
lhe certo preço em dinheiro”.
Não havendo controvérsia em relação ao
negócio realizado pelo corréu Bruno com o autor, cumpre
analisar a entrega da mercadoria.
Como relatado e documentado, a entrega se
deu no Sítio Pinhal e este fato não foi negado pelos
réus, nem tampouco o fato deste sítio ser de propriedade
do corréu Antonio.
Além do mais, o nome constante nas guias
de trânsito animal é uma 'mescla' dos nomes de ambos os
réus, tratando-se de mais uma prova de que o corréu
Antonio participou desse contrato de compra e venda.
Nessa linha, resta comprovada a relação
jurídica do corréu Antonio com o autor, sendo de rigor a
modificação do julgado quanto a este.
Assim, na condenação deve ser incluído o
corréu Antonio, ficando este condenado nos mesmos termos
que o corréu Bruno, constante da sentença.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso do autor, nos termos acima expostos e JULGA-SE
PREJUDICADO o recurso do corréu Antonio.
Outrossim, NÃO SE CONHECE do recurso do
corréu Bruno.
IRINEU FAVA
RELATOR